Tribunal: TJMT
Processo: 1011234-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011234-81.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SUINOBRAS – ALIMENTOS LTDA.
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. E 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71121482), com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUINOBRAS – ALIMENTOS LTDA. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 66586980):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROTESTO DE TÍTULO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MERO DISPONIBILIZADOR DA DUPLICATA PROTESTADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Inexistente o endosso translativo do credor em favor da corré, é de rigor o reconhecimento da ilegitimiade passiva da instituição financeira. II - Quanto aos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, observa-se que o montante arbitrado pelo Juízo de origem, a rigor do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, já representa o patamar mínimo admitido, não havendo qualquer margem de correção sobre este ponto da decisão objurgada.” (AI 1011234-81.2020.8.11.0000, DES. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020, Publicado DJE em 18/11/2020).
Alega: (i) legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do CC, diante de sua qualidade de apresentante de protesto indevido e (ii) desequilíbrio no valor fixado a título de honorários sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, §8° e 338, parágrafo único, ambos do CPC, à luz dos critérios de proporcionalidade, equidade e trabalho do advogado.
É o relatório.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que a câmara julgadora apenas confirmou a decisão de Primeiro Grau que determinou a exclusão da instituição financeira do polo passivo da lide e arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, de forma que busca a Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para que seja declarada a legitimidade do Banco e a determinada a minoração da verba honorária.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Superada tal questão, verifica-se que a Recorrente ampara sua irresignação acerca da contrariedade ao art. 85, §8°, do CPC, ao argumento de possibilidade de necessidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade diante da extensão do trabalho e tempo exigido ao caso concreto.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões recursais e, na sequência, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 21 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v